Tribunal: TJMT
Processo: 1006999-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006999-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), ARLLAN ALEXSSANDRO SIMINSKI - CPF: 880.717.311-53 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA DE JESUS MARTINS - CPF: 059.906.159-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DA SILVA RIBAS - CPF: 043.343.131-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOVANA MARTINS DE OLIVEIRA (VÍTIMA), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.COM MEDIDAS CAUTELARES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA, PARA QUE DÊ IMEDIATO CUMPRIMENTO AOS TERMOS DESTA DECISÃO, A FIM DE QUE SEJAM TOMADAS, NAQUELE JUÍZO, AS MEDIDAS PERTINENTES PARA O SEU FIEL CUMPRIMENTO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRISÃO PREVENTIVA – 1.

NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE –
RELEVÂNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA HÁ QUASE
10 (
DEZ
)
ANOS –
3
. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
PERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE – SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO
–
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DO ART. 282, § 6
o
C/C ART. ART. 319 DO REFERIDO CODEX – 3. PEDIDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA
EM PARTE
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.

O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

2
. É entendimento pacífico de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente
a
prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

3
. Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela, uma vez que a conduta, em tese, perpetrada por ele não extrapolou a normalidade do tipo penal
supostamente infringido, além de ser portador de predicados pessoais favoráveis, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

4
. Ordem de
habeas corpus
concedida
em parte
para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres Componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de

h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar impetrado pel
o
advogad
o

Heitor Pereira
Marquezi
, em prol de
Arllan

Alexssandro

Siminski
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Tapurah
-
MT.

Colhe-se destes autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
27
de junho de2011, no bojo da Ação Penal n. 0001667-59.2010.8.11.0108 (código 25391),em razão da suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal),tendo o respectivo mandado sido cumprido no dia 21deabril do ano em curso, na cidade de Novo Progresso-PA.

Sustenta, o impetrante, que o paciente rechaça a autoria delitiva, pois
A mãe da menor nega o fato e diz que o paciente NUNCA foi na casa da menor. O Padrasto da menor nega o fato e diz que o paciente NUNCA foi na casa da menor. A menor está foragida perante a justiça, sequer apareceu nas audiências ou conseguiu ser intimada, não se sabe o paradeiro há anos. Os funcionários da fazenda que trabalhavam lá negam o fato e dizem que o paciente sempre foi uma boa pessoa e que isso seria armação do Baiano (ex-namorado da menor e já falecido hoje)
.

Assevera, ademais, que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi embasada na gravidade abstrata do delito, não justificando o
periculum
libertatis

ensejador da medida restritiva de liberdade; consignando, outrossim, que
O AUTOR ESTÁ HÁ MAIS DE 11 ANOS EM LIBERDADE E SEM COMETER QUALQUER DELITO OU PREJUDICAR QUALQUER MEIO DE PROVAR, O QUE DEMONSTRA A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
.
Destaques do original

Sustenta, além disso, que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art.

312 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente é primário, tem residência fixa, trabalho lícito e família constituída, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
por este relator
, por intermédio dos fundamentos encontradiços no
ID

85218957
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID

85984994
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê
no
ID

88507459
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo eletrônico em pauta para julgamento.

Tendo em vista
que o
advogado
manifestou
seu
interesse em fazer a sustentação oral das teses vertidas neste
mandamus
(ID 88680493), quando da inclusão do
processo
em pauta para julgamento por videoconferência, providencie-se o necessário, com a devida intimação do
Dr.

Heitor Pereira
Marquezi
– OAB-MT n. 20.225-B,no prazo legal.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, no
que diz respeito
à

negativa de autoria,
é imperioso reconhecer
que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao

paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
.

No
utro viés, no
que se refere à ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
o
impetrante alega que inexiste contemporaneidade entre os fatos investigados e a
manuten
ção da prisão preventiva do paciente, bem como que o magistrado de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para determinar sua prisão preventiva, eis que apenas alegou gravidade abstrata do delito e fez ilações acerca do risco à
aplicação da lei penal
, não demonstrando de forma concreta que, no caso em tela, restaram configurados os requisitos autorizadores da medida constritiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Tem
razão o impetrante, porque, realmente, os argumentos apresentados pel
o
judicante
da
primeira instância,
embora idôneos à época em razão da não localização do paciente nos endereços indicados nos autos
,
atualmente – diante do fato
de ele
ter constituído família com endereço fixo e trabalho lícito
(é
titular de
uma empresa na cidade de
Campo
Grande-MS
)

–, mostram-se
desproporcionais, não traduzindo, por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

A propósito, a autoridade judiciária da instância
primeva
decretou a prisão preventiva do paciente
há cerca de dez anos
com base no seguinte édito judicia
l
:

[...]
Trata-se de representação de prisão preventiva do acusado
Arllan

Alexssandro

Siminski
, denunciado pelo crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, por seis vezes, nos moldes do art. 71 do mesmo
codex
, formulada pelo Ilustre Delegado de Polícia Civil desta Comarca.

O Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva do representado
Arllan

Alexssandro
por entender estarem presentes seus requisitos (materialidade e autoria) e pressupostos (garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal).

É o breve relatório. Decido.

Pois bem, os pressupostos para decretação da prisão preventiva do acusado estão preenchidos, vez que a materialidade e autoria estão consubstanciadas nos depoimentos da vítima e testemunhas de fls. 08/10, 11, 41, 54/55, 64/65, bem como Laudo Psicológico de fls. 31/33 e Laudo de Conjunção Carnal de fls. 46/50 (lesão
himenal
antiga), já estando o acusado denunciado pelo referido crime.

Igualmente, existem fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

A necessidade da prisão como garantia da ordem pública evidencia-se pelo crime imputado aos réu
s
em razão de sua natureza hedionda, registre-se, tratam-se de estupro de vulnerável praticado contra uma criança de apenas 11 anos, que, per si, evidencia a periculosidade do agente, sendo evidente que a manutenção deste em liberdade incutiria na população local a sensação de
intranqüilidade
, e descrédito nas autoridades legais constituídas.

Em que pese às declarações da vítima de que as relações sexuais que teve com o denunciado foram consentidas, é certo que o consentimento das vítimas menores de quatorze anos é absolutamente irrelevante para o tipo penal, que sequer exige a presunção de violência para a sua configuração, bastando que a vítima tenha menos de 14 (quatorze) anos.

Embora tal alteração legislativa seja recente e ainda desperte polêmica, é certo que, mesmo não havendo violência, a excepcional medida da prisão processual se justifica no caso concreto em que a proximidade entre o acusado e a vítima é tal, que, uma vez mantido em liberdade, certamente reiterará na prática delitiva, mormente porque a vítima parece já ter sido influenciada e talvez corrompida ao ponto de facilitar essa prática.

Assim, a prisão se mostra necessária como forma de garantia da ordem pública, seja para evitar a reiteração criminosa, assegurando a integridade da vítima, seja para acautelar o meio social, vez que a manutenção do réu em liberdade, diante dessas evidências acabaria por incentivar essa odiosa prática, afetando a própria credibilidade da Justiça.

Neste sentido o entendimento de nossos Tribunais, especificamente demonstrado nos parágrafos extraídos do teor da decisão proferida pela Primeira Câmara Mista do Tribunal de Alçada de Minas Gerais em sede de Habeas Corpus, n.o 0411857-4, Rel.
Delmival
de Almeida Campos:

“Acerca da necessidade da prisão como medida tendente à garantia da ordem pública, é de se observar que os réus registram envolvimento na prática de outros delitos e são conhecidos das autoridades policiais por sua conduta
anti-social
Em liberdade, podem se ver influenciados pelos mesmos estímulos que os teriam levado à prática do grave crime imputado nestes autos. Poderiam até se ver estimulados, pois, não obstante os indícios relativos à autoria, a certeza da materialidade, a gravidade do delito e sua repercussão, principalmente porque praticado em pequena e pacata cidade interiorana, encontrar-se-iam transitando pelas ruas da urbe.”

No conceito de ordem pública não se busca apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa. (STF, TACRIMSP, e RJDTACRIM, vol. 07, julho/setembro 1990, p. 232. Rel. Marrey Neto.)

Igualmente a segregação provisória do denunciado se faz necessária como conveniência da instrução criminal, vez que a vítima estava envolvida afetivamente com o denunciado, bem como o crime era praticado, em tese, com o consentimento dos pais desta,
co-réus
da ação, a demonstrar que o denunciado exercia influência sobre a vítima e seus familiares, podendo vir a influir em seus depoimentos durante a instrução.

Não fosse isso, a medida também se faz necessária como forma de garantir a aplicação da lei penal, vez que o réu
evadiu-se
do distrito da culpa, estando em lugar incerto e não sabido. No caso em apreço, a
jurisprudência é uníssona em afirmar que a fuga do réu do distrito da culpa já constitui em si mesma causa suficiente para decretação da prisão preventiva:

STJ - “A evasão do réu, por si só, justifica a preventiva decretada a bem da instrução e da lei penal” (RT 664/336)

Por todo o exposto, com esteio no disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do acusado
Arllan

Alexssandro

Siminski
como forma de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Às providências, cumpra-se, expedindo-se o necessário.
[...]
.

(Ação Penal n.
000
1667-59.2010.811.0108
– Sistema Primus
)
.

Destacamos

Depreende-se, pois, do pronunciamento judicial acima transcrito, que s
eu
prolator justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública em razão da
gravidade abstrata do crime
,
e
m tese praticado por ele, bem como
por
sua não localização à época
nos endereços indicados
.

No entanto, impõe-se destacar que o crime em comento foi supostamente praticado
no

ano de 2010
e desde aquela data até o presente momento, não há registro de que o paciente tenha cometido
qualquer
ilícito, evidenciando, destarte, que ele não é criminoso contumaz, tampouco coloca em risco a ordem pública.

Ademais, extrai-se do
decisum
objurgado que o juízo de primeiro grau entendeu que a prisão do paciente se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que ele
teria se evadido do distrito da culpa.
Contudo, não é demais repetir: já transcorreram
mais de
d
ez
anos da data dos fatos em debate e, nesse ínterim, como dito
linhas volvidas
, não se teve nenhuma comprovação que o
acusado
estaria prejudicando ou tumultuando a instrução processual
. A
lém disso,
não se pode olvidar que ele
constituiu família
,
tem três filhos em idade escolar,
sendo
um deles na universidade,
é titular de
empresa de prestação de serviços de mecânica em máquinas pesadas, portanto, com endereço fixo e trabalho lícito, circunstâncias que
afasta
m
ainda mais a necessidade de sua prisão cautelar.

Se isso não bastasse
,

é pacífico o entendimento de que a urgência das cautelares, notadamente
a
prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar, conforme se infere do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FATOS DATADOS DO ANO DE 2006. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EM
JULHO DE 2019. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE
. RECURSO PROVIDO.

1. Hipótese na qual, em razão do suposto cometimento do delito de homicídio qualificado, datado de 26/7/2006, foram impostas ao recorrente, em 18/7/2019, medidas cautelares de: a) comparecimento mensal em juízo para informar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca (área posteriormente ampliada para o Estado); c) proibição de ausentar-se do país, devendo depositar seu passaporte perante o juízo; d) monitoramento eletrônico.

2. A despeito da inequívoca ciência da investigação que pesava sobre si desde 2006, o recorrente manteve sua residência na cidade do Rio de Janeiro e, embora tenha se mudado de endereço, indo residir em outro bairro, não há notícias nos autos de dificuldades à sua localização. Não consta, ademais, registro de qualquer outra prática delitiva por parte do acusado, de 53 anos de idade, com atividade lícita e residência fixa.

3. Ademais, a despeito da inidoneidade da fundamentação apresentada, o recorrente de fato recolheu seu passaporte, apresentou-se em juízo na forma determinada, bem como requereu previamente a extensão da área de monitoramento, a fim de exercer suas atividades, respeitando as medidas impostas. Portanto, não há quaisquer elementos que justifiquem as medidas impostas - as quais, ademais, já duram mais de 1 ano e meio, extrapolando o razoável.

3. "Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificarem a necessidade de segregação tornam a prisão preventiva ilegal, por não atenderem ao requisito essencial da
cautelaridade
"
.

(HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019,
DJe
25/6/2019).

4. Recurso provido para revogar as medidas cautelares impostas.

(
STJ
RHC 132.869/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)
.
Destacamos

Destarte, como asseverado
anteriormente
, a prisão preventiva do paciente configura medida desproporcional, principalmente levando
-se
em conta o longo período transcorrido após a conduta delitiva, em tese, atribuída à sua pessoa, bem como aos seus predicados pessoais favoráveis.

Dessa forma, não obstante o meio social deva ser acautelado, porquanto conforme consta no édito reprochado, o paciente teria supostamente praticado o crime de
estupro de vulnerável
, circunstância, essa, que, a princípio, indicaria a necessidade da restrição de sua liberdade, todavia, não pode ser de maneira tão gravosa como a prisão preventiva, tal como entendeu o judicante de primeiro grau.

Sendo a
ssim,
inexistindo o
periculum
libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva d
o
paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a substituição da sua custódia por medidas cautelares diversas da prisão, na medida em que não é possível fechar os olhos para
a conduta del
e
, bem como sua repercussão social, sobretudo, diante da natureza do delito em debate.

Por conseguinte,
tendo em conta
as circunstâncias que envolvem a hipótese, tem-se por plausível a substituição da prisão provisória d
o
paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I e III do art. 319 do Código de Processo Penal, mediante, a aceitação do cumprimento de tais condições, por parte del
e
.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor d
o
paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,

julgo procedente; por consequência,
concedo a ordem
de
habeas corpus
almejada,

substituindo a prisão preventiva de
Arllan

Alexssandro

Siminsk
i
,
por medidas cautelares alternativas,

aplicando-lhe, com fu
ndamento nos
arts
. 321, 282, § 6o
, c/cart. 319 do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares:

(i)
comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
)
proibição de manter contato com testemunhas arroladas pelo Ministério Público, por qualquer meio físico, eletrônico (telefone, e-mail etc.) ou por meio de interposta pessoa.

Determino, outrossim, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pel
o
paciente; bem assim todos os endereços onde poderá ser encontrad
o
, advertindo-
o
, ainda, que o
descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares ora aplicadas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021